Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701527-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, na ação em fase de cumprimento de sentença manejada por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e distribuída sob no 0729462-75.2022.8.07.0015, pela qual foi determinado à autarquia federal informar ao Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais de implantação do benefício concedido ao autor/agravado. O agravante alega que, embora a Procuradoria Federal tenha adotado todas as medidas que lhe competiam, no sentido de dar ciência ao INSS das decisões judiciais, a insuficiência de recursos humanos na autarquia acarreta o acúmulo de demandas de igual natureza, as quais são atendidas por ordem de registro de requisição, a partir de uma fila única de atendimento, sendo a atuação do agente público pautada no princípio da impessoalidade. Argumenta que o servidor público não é pessoalmente responsável por ato praticado pelo Ente Público, a quem compete cumprir a obrigação imposta na decisão judicial. Invoca a teoria do órgão e assevera que a decisão agravada representa indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa, a quem compete apurar eventuais falhas de seus servidores, mediante devido processo legal administrativo. Assim, argumenta, a decisão afrontaria os artigos 141 e 143 da Lei no 8.112/90. Destaca que “as constantes ameaças judiciais de apuração disciplinar contra servidores da autarquia previdenciária, pelo Juízo singular, em vários processos” (ID Num. 55021679, pág. 7, original destacado), além de não contribuírem para a efetividade da implementação das ordens judiciais, comprometem ainda mais tal finalidade, na medida em que desestimulam os servidores públicos a ocuparem cargos gerenciais. Acrescenta que, em razão do quadro crônico de insuficiência de pessoal, o INSS vem buscando o desenvolvimento de ferramenta tecnológica a fim de viabilizar o cumprimento das decisões judiciais de forma eficiente e segura. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto as alegações deduzidas demonstrariam a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano residiria na iminência de concretização da determinação judicial, tendo em vista a exiguidade do prazo concedido. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a determinação de fornecimento de nome de servidor do INSS. Dispensado o preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, por meio da qual foi determinado ao INSS fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento da ordem de implementação do benefício previdenciário. O INSS foi condenado a implementar em favor do segurado o auxílio-acidente acidentário com DIB em 06/09/01. A sentença transitou em julgado em 11/10/2023 (ID Num. 174927941) e, em seguida, a autarquia foi intimada para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 dias, comprovando a implantação do benefício acidentário, sob pena de multa de R$ 100,00 (ID Num. 174927435). Em 29/10/2023 o INSS comunicou que o benefício havia sido implementado (ID Num. 176664002) e aos 09/11/2023 o segurado foi intimado a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo INSS (ID Num. 177515832), tendo peticionado em 09/11/2023 para informar erro no termo inicial utilizado pela autarquia (ID Num. 178126423). Diante disso, em decisão proferida em 01/12/2023 o juiz de origem determinou a intimação do INSS para comprovar nos autos a implementação do benefício nos termos da sentença, no prazo de 5 dias, sob pena de majoração da multa, ao que veio a petição protocolizada em 10/01/2024, com o seguinte teor: “O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (...) informar que já foi enviada comunicação ao INSS solicitando a implantação do benefício. Nesse ponto, cabe lembrar que, conforme explicado nas reuniões ocorridas em abril de 2023; a abertura duplicada de comunicação no sistema do INSS só atrasa a implantação, uma vez que o sistema exclui automaticamente a comunicação mais antiga, fazendo com que a solicitação retorne ao "final da fila". Diante disso, resta aguardar a resposta da autarquia quanto à comunicação já enviada.” (ID Num. 183336632 – original destacado) Na sequência, foi proferida a decisão agravada, cujo fundamento é que o descumprimento da ordem judicial pelo agente público caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § §1o e 2o, do CPC), na medida em que “o agente público se opõe injustificadamente ao cumprimento de uma ordem judicial, ele dá ensejo à aplicação das medidas necessárias a dar efetividade à prestação jurisdicional, com a sua responsabilização pessoal”. Além disso, o juiz de origem consignou que o descumprimento da determinação afronta o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5o, XXXV da CRFB/88). Nesse cenário, impende destacar o art. 28 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei no 4.657/42, segundo o qual “O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. Inicialmente cumpre a indagação acerca da natureza da atuação do agente público no caso em exame, a fim de verificar se a conduta se amolda ao conceito de decisão ou opinião técnica, nos termos da norma, a justificar a responsabilização pessoal. Não parece que a implementação correta de benefício previdenciário, em decorrência de decisão judicial, ostente natureza de decisão ou opinião técnica exarada por agente público, caracterizando-se como ato de expediente, voltado à consecução de uma finalidade pré-determinada, na hipótese, pelo comando judicial. Ainda que se considere tal ato como decisão, a responsabilização pessoal do agente público, segundo a norma de regência, pressupõe dolo ou erro grosseiro, o que não se pode constatar na hipótese, ao menos neste momento processual. A sequência fática acima descrita mostra que, de fato, a sentença transitou em julgado em 11/10/2023 e em 10/01/2024 constatou-se que o benefício não havia sido implementado. Entretanto, considerando-se a conhecida e excessiva quantidade de pedidos de benefícios previdenciários direcionados à autarquia federal e a noticiada insuficiência de recursos humanos disponibilizados para satisfação de tais demandas, não é possível pressupor o dolo ou o erro grosseiro, e tampouco a ocorrência de oposição injustificada ao cumprimento da determinação judicial. A experiência no próprio Poder Judiciário mostra que, a despeito do empenho e da dedicação de juízes e servidores, em razão do excesso de ações judiciais e da insuficiência de recursos humanos, nem sempre é possível a entrega da prestação jurisdicional em conformidade com a expectativa do jurisdicionado. Assim, a princípio, o intuito de se responsabilizar pessoalmente o agente público mostra-se excessivo, de modo a caracterizar a probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano, por sua vez, caracteriza-se pelo prazo de 5 dias concedido ao agravante para informar os dados do agente público, o que pode ensejar consequências graves no âmbito pessoal. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP